Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719325-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA DO AMARAL FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS FERREIRA DO AMARAL FILHO (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A, processo n. 0724078-42.2023.8.07.0001, na qual determinou a penhora das cotas titularizadas pelo executado CARLOS FERREIRA DO AMARAL FILHO junto à empresa ACE COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. Eis a r. decisão agravada (ID 193795966 da origem): “Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado CARLOS FERREIRA DO AMARAL FILHO junto à empresa ACE COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exeqüente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: 1. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 2. Cadastre-se como terceiro interessado, a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. 3. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos.” Inconformado, o executado recorre. Inicialmente, narra que, na origem, trata-se de ação de execução ajuizada em 07/06/2023 pelo agravado em face do agravante, lastreada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 289541, em 17/05/2022, no valor de R$109.665,55. O agravante defende, em síntese, que se “i) descumpriu a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15; ii) contraria o princípio da continuidade da função social; iii) ignorou o fato de que foi localizado veículo de propriedade do agravante (Id 187284065) e que deve seguir a ordem de preferência legal.” Ao final requer: “a) Seja o presente agravo de instrumento conhecido e, seja deferida, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, a suspensão da ação e de qualquer medida expropriatória até o julgamento final do presente recurso, pelos fatos e fundamentos narrados; b) Requer, após, a intimação da Agravada para, querendo, manifestar acerca do presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15; c) No mérito, seja reformada a sentença de primeiro grau para que seja acolhida a pretensão de substituição da penhora das quotas sociais do agravante pelo veículo localizado sob o Id 187284065, que garante totalmente a execução, corrobora com a ordem de preferência emanada no art. 835 do CPC/15 e por ser o agravante único proprietário do bem e, por consequência, ser meio menos gravoso aos agravantes/executado;” Preparo recolhido (ID 59026505). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, foi localizado um veículo de propriedade do agravante/executado, via RENAJUD, todavia, a penhora não se aperfeiçoou porque havia restrições preexistentes sobre o bem (vide ID 187284065 da origem). Ora, não basta a simples localização de um bem para que este possa servir ao pagamento do débito, sendo necessário que esteja livre e desembaraçado. Ademais, ao menos nesta cognição sumária, não se vislumbra dos autos de origem qualquer ato concreto da parte agravante/executada no sentido de apresentar bens livres e desembaraçados suficientes a quitação do débito, de modo que, em tese, não se verifica, de plano, violação a ordem de preferência da penhora que incide sobre as cotas sociais da empresa em que é sócio. No ponto, impende ressaltar que, em princípio, a penhora das cotas sociais não implica, necessariamente, na extinção da sociedade ou violação ao princípio da affectio societatis, pois os demais sócios que a compõem possuem preferência na sua aquisição. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO AFFECTIO SOCIETATIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA DO CREDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a penhora de quotas sociais somente pode ser realizada após a demonstração de que foram esgotados os meios para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1.295.996/MA, rel. Desembargador Convocado Lazaro Guimaraes, DJe 02.10.18). 1.1. A penhora da cota social não implica necessariamente na extinção da sociedade, até mesmo porque a sociedade e os demais sócios que a compõem possuem preferência na sua aquisição, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da affectio societatis. 1.2. Diante do permissivo legal de penhorabilidade de cotas sociais das empresas em que o executado é sócio e da frustrada tentativa de encontrar bens passíveis de penhora, mostra-se adequada a decisão agravada. 2. De acordo com o artigo 847 do Código de Processo Civil é possível a substituição da penhora. 2.1. É lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porquanto a execução é feita no seu interesse, e não no do devedor. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabe ao agravante, ao pleitear a substituição, em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor e ao princípio da efetividade da execução, demonstrar, de forma efetiva, que referida substituição não geraria prejuízo ao credor e lhe seria menos onerosa, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1603195, 07186363520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, nesta prelibação incipiente, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, este que é requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator